Tribunal: TJDFT
Processo: 0000234-81.2017.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - O agente que no exercício da profissão de advogado, com dolo evidente de apropriação, ainda que eventual, levanta valores devidos à sua cliente e os deposita em própria conta, não os repassando posteriormente, pratica o crime previsto no art. 168, § 1o, III, do CP.
II - Diante da comprovação da prática de fato típico, ilícito e culpável, a ser apurado na seara criminal, como de fato ocorreu, não há que se cogitar em mero ilícito civil e tampouco em aplicação no princípio da intervenção mínima.
III - Recurso conhecido e desprovido.